Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DEMORA NA PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de fazer e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Defeito na prestação do serviço. A demora na efetivação de portabilidade de linha telefônica caracteriza defeito na prestação do serviço. A autora afirma que solicitou a portabilidade de sua linha telefônica em 29/11/2019, e que não obteve êxito em seu pleito tendo em vista que os serviços de telefonia e internet não funcionaram. Afirma ainda que, após várias reclamações, decidiu adquirir outro chip, pré-pago, para viabilizar o uso de seu aparelho durante a resolução do imbróglio. A ré, por sua vez, aduz que a portabilidade da linha telefônica da autora foi realizada em 27/12/2019, sem, contudo, comprovar o funcionamento dos serviços. Nesse quadro, é devida a condenação à obrigação de vincular a portabilidade da linha de no (61) 99242-0426 ao chip da autora, bem como entregar o serviço em perfeito funcionamento.

3 – Danos morais. A demora na efetivação de portabilidade, no caso, foi contornada com a aquisição de outro chip pré-pago, de sorte que o aborrecimento suportado pela autora não resvalou para os direitos da personalidade. Assim, incabível o pleito indenizatório. Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais.

4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J